Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708912-59.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE KENJI SAIKI, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, ALEXANDRE KENJI SAIKI D E S P A C H O Cuidam-se de Apelações Cíveis interpostas por ALEXANDRE KENJI SAIKI e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face de Sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de Monitória de no 0708912-59.2017.8.07.0007. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15764485), o Apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF suscitou preliminar de ausência de necessidade de deferimento da justiça gratuita. Em Contrarrazões à Apelação (ID 15764487), o Apelado ALEXANDRE KENJI SAIKI suscitou preliminar de alegação de litigância de má-fé processual pela parte Apelante FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se ambos os Apelantes a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2020 10:26:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador